Tribunal: TCU
Processo: 004.149/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão em recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades encontradas nos pagamentos efetuados no curso da execução de contrato que teve por objeto a prestação de serviço de suporte operacional, recepção e apoio administrativo ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e a entidades vinculadas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade Júnior contra o Acórdão 1730/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno e o art. 10, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão; 9.2. informar o recorrente acerca desta deliberação.